Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-64.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006947-64.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), DAVI ROSARIO DA GUIA - CPF: 017.464.971-14 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DAVI ROSARIO DA GUIA

EMBARAGDO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA -
ART. 85, § 2º, DO CPC

-
CONSTATAÇÃO -
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVI ROSARIO DA GUIA
contra o acórdão de ID nº
255903657,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à intempestividade do recurso, bem como contradição quanto aos honorários de sucumbência, devido à condenação em danos morais ter sido afastada no acórdão.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de rateio dos honorários.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
263890250,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DAVI ROSARIO DA GUIA

EMBARAGDO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVI ROSARIO DA GUIA
contra o acórdão de ID nº
255903657,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

2.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. A distribuição dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da sucumbência e ser aplicada de forma proporcional quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas. A divisão equitativa dos ônus processuais se justifica quando o resultado do julgamento é parcial para ambas as partes, garantindo a justa reparação e evitando encargos desproporcionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença
(ID nº 249904843)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos da Ação Revisional de Cobrança Indevida de Energia Elétrica c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por DAVI ROSÁRIO DA GUIA em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade do
débitosub
judice,

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, bem como para determinar que a requerida desvincule totalmente os dados do autor da UC nº 6/3430740-5.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID nº 215605817).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 249904847)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO: DAVI ROSARIO DA GUIA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita. Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.
(grifo nosso)

Conforme relatado anteriormente, o consumidor, ora Apelado, Davi Rosario Da Guia ajuizou Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação Por Danos Morais em face
deENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, em síntese, surpreendeu-se com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 4.456,34 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referentes às pendências da unidade consumidora nº 6/3430740-5, a qual ressalta não ser de sua titularidade.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica, ora apelante, afirma que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Por outro lado, a parte recorrida rebate as alegações da recorrente, e defende o desprovimento recursal.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In
casu
, verifica-se que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual junto à empresa elétrica apelante.

Portanto, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à empresa elétrica apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada. Entretanto, a empresa recorrente não foi capaz de colacionar aos autos prova da suposta contratação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A negativa de existência de relação contratual pelo autor e a ausência de comprovação pela instituição financeira configuram falha na prestação de serviços e ensejam o reconhecimento da inscrição indevida.

(N.U 1006257-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (...)

(N.U 1002858-51.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Desta feita, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que se refere à relação contratual e à existência de débitos em aberto, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

1.2. Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Todavia, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema
BOA VISTA SCPC - NUM.PROTOCOLO: Carta Nº HA1124043973
, observo que a parte recorrente possui anotação anterior
(CLUB MAIS ADM DE CARTO SÃO PAULO – R$ 194,69 – exibição em 3/12/2020; e exclusão em 25/05/2023)
à realizada pela parte recorrente, sendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, altera-se a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a parte recorrente e 50% para à parte recorrida, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.
”

1. Das razões recursais de
DAVI ROSARIO DA GUIA

1.1. Da alegada omissão no acórdão embargado.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à intempestividade do recurso de apelação cível interposto pelo embargado.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de rateio dos honorários.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
omissão no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Além disso, a decisão embargada destaca que as informações sobre a tempestividade do recurso foram apresentadas de forma clara, conforme grifadas no acórdão acima
.

Ante o exposto
, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Diante essas considerações, rejeito a alegação de omissão aventada pelo embargante.

1.1. Da alegada contradição.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto aos honorários de sucumbência, devido à condenação em danos morais ter sido afastada no acórdão.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de contradição no dispositivo da decisão embargada
, o

acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Dessa forma,
ao
afast
ar
a condenação por danos morais, os
honorários
não
devem

incidir sobre o valor da condenação
.

Desta senda, deve
-se

segui
r
a ordem de
gradação da base de cálculos estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019). 2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
de 1º/10/2021). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Em consequência disto,
mantenho a distribuição da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), e determinar que a verba honorária seja suportada na fração de 50% para a parte recorrente e 50% para à parte recorrida, observada a suspensão da exigibilidade atribuída à parte apelante, devendo ainda ser calculada com base no valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DAVI ROSARIO DA GUIA

e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Ante o resultado do julgamento, altera-se a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a parte recorrente e 50% para à parte recorrida, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.”

Passe a constar:

“Ante o resultado do julgamento, mantenho a distribuição da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), e determinar que a verba honorária seja suportada
na
fração
de 50% para a parte recorrente e 50% para à parte recorrida
,
observada a suspensão da exigibilidade atribuída à parte
autora
, devendo ainda ser calculada com base no valor da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2 do CPC.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025